Tribunal: TJMT
Processo: 1017419-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017419-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CUMBARU LTDA - CNPJ: 32.936.148/0001-29 (AGRAVANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), GERALDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 480.143.031-72 (AGRAVADO), REINALDO FELIX DA SILVA - CPF: 415.311.751-04 (AGRAVADO), LINDOMAR ALVES LOPES - CPF: 713.268.632-15 (AGRAVADO), ASSOCIACAO BOM FUTURO - CNPJ: 24.845.149/0001-30 (AGRAVADO), EVANILDA GONCALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.611-65 (AGRAVADO), SEBASTIAO LOPES DOS REIS - CPF: 551.090.201-91 (AGRAVADO), DEOLINDO FRANCISQUETTI JUNIOR - CPF: 005.495.771-06 (AGRAVADO), SIDNEY APARECIDO MAESTER - CPF: 797.595.481-00 (AGRAVADO), PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 060.485.331-95 (AGRAVADO), MARCIO FERREIRA DA SILVA AUGUSTO - CPF: 982.065.161-15 (AGRAVADO), NERI AFONSO FREISLEBEN - CPF: 064.204.761-86 (AGRAVADO), JOSE PIO - CPF: 621.065.972-15 (AGRAVADO), MAURILIO BRUNETE FERREIRA - CPF: 554.799.019-15 (AGRAVADO), DIVINO PAULA DE ALMEIDA - CPF: 346.021.271-34 (AGRAVADO), IVAN ALVES DE FREITAS - CPF: 008.034.621-90 (AGRAVADO), ADILSON DA SILVA VIEIRA - CPF: 012.559.231-05 (AGRAVADO), JOSE GENESIO DA SILVA - CPF: 162.384.862-87 (AGRAVADO), FRANCISCO ARCIZIO DA SILVA - CPF: 862.357.291-20 (AGRAVADO), CLAUDINEIA MOREIRA FELIX - CPF: 045.192.221-25 (AGRAVADO), CLEUZA JOSEFA RAMOS - CPF: 013.657.321-50 (AGRAVADO), ALDEMIR PEREIRA LIMA - CPF: 032.602.861-79 (AGRAVADO), FLAVIO BRUMADO - CPF: 759.651.512-68 (AGRAVADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MARIA CREUZA DA SILVA VIEIRA - CPF: 351.456.252-00 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES RAMOS - CPF: 027.280.081-32 (AGRAVADO), CLAUDIONOR CORREIA GONCALVES - CPF: 002.997.561-14 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DEMANDADOS RECONHECIDOS COMO POSSUIDORES DA ÁREA – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – INDEFERIMENTO DA DECRETAÇÃO DA REVELIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE

E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - É possível afirmar que o exame da probabilidade do direito em sede de ação reivindicatória dependerá da prova concomitante, (i) da titularidade do domínio, pelo autor, sobre a área reivindicada, (
ii
) a individualização da coisa e, por fim, (
iii
) a prova da
posse injusta do
demandado.

II -
E
mbora
da análise sumária dos documentos coligidos aos autos
se possa vislumbrar a aparente preenchimento dos
dois primeiros pressupostos da ação reivindicatória
(titularidade do domínio individualização da área)
,
não se pode dizer o mesmo quanto a posse da agravada, a qual não foi considerada injusta.

III -
T
ambém não se verifica atendido o requisito do perigo de dano. A um, porque as informações obtidas dos autos dão conta que os demandados já se encontram na área desde o ano de 2015, ou seja, a mais de 8 (oito) anos, hipótese que denota a falta de contemporaneidade da medida judicial. A dois, porque os danos ambientais eventualmente ocorridos na área, já estão sendo alvo de provid
ê
ncias e medidas cabíveis, intentadas pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
i
nterposto p
ela
AGROPECUÁRIA CUMBARU LTDA
,
com o fito de reformar a decisão que, n
os

A
utos da Ação
Reivindicatória

no
1003296-86.2022.8.11.0025
, ajuizada
em face d
e

MARCELO RODRIGUES RAMOS, GER
ALDO PAULO OLIVEIRA, REINALDO FÉ
LIX
DA SILVA, CLAUDINEIA MOREIRA FÉ
LIX, CLEUSA JOSEFA RAMOS, LINDOMAR ALVES LOPES, ALDEMIR PEREIRA LIMA e FLÁVIO BRUMADO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência
p
ara imissão na posse do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Rosa, com área de 1.322,874 hectares, situada no
município de Juína-MT. Além disso, indeferiu o pedido de decretação da revelia dos demandados.

Para tanto, aduz inicialmente a agravante, que o Juízo de origem manteve o prazo dos réus para apresentar contestação, mesmo depois de ultrapassados os 15 (quinze) dias previstos no Caderno Processual vigente, o que denota a existência de
error
in procedendo
, que deve ser reformado por este Tribunal, com a decretação da revelia dos réus.

Alega que, quanto a tutela de urgência para ser imitida na posse do imóvel, demonstrou satisfatoriamente todos os requisitos exigidos, em razão da vasta prova documental tanto da sua condição de legítima proprietária do imóvel quanto do risco de prejuízos pela destruição de benfeitorias e de degradação ambiental perpetrada em grande escala pelos Agravados.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de todos os agravados terem sido intimados, apenas a Associação Bom Futuro apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o rela
tório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para imissão na posse do imóvel rural, denominado Fazenda Santa Rosa, com área de 1.322,874 hectares, situada no município de Juína-MT, bem como o pedido de decretação da revelia dos demandados.

Então, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de
tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, é cediço que a ação reivindicatória constitui direito reservado ao proprietário para reaver coisa que se encontra injustamente na posse alheia, a qual encontra amparo no artigo 1.228 do Código Civil, o qual prescreve o seguinte:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Então, a partir do supracitado dispositivo legal,
é possível afirmar que
o exame da probabilidade do direito em sede de ação reivindicatória dependerá da prova concomitante
,
(i)
da titularidade do domínio, pelo autor, sobre a área reivindicada
, (
ii
)
a individualização da coisa e, por fim,
(
iii
)
a prova da
posse injusta do
demandado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TÍTULO DE DOMÍNIO - INEXISTÊNCIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. - A reivindicatória, "de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/2002, art. 1.228),
exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu
" (REsp 1.060.259/MG). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0175.18.000898-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2019, publicação da súmula em 12/09/2019)

Assim, ao realizar a detida análise dos autos,
não se encontra atendido o requisito da probabilidade do direito, isso porque, anteriormente ao ajuizamento da ação petitóri
a
, as partes travaram
disputa sobre o mesmo imóvel, nos autos da ação de reintegração de posse no
0012424-12.2016.8.11.0041
, a qual, já transitada em julgado, não reconheceu o direito da posse da Fazenda Santa Rosa em favor da agravante.

Desta feita, embora
da análise sumária dos documentos coligidos aos autos
se possa vislumbrar
o
aparente preenchimento
dos
dois primeiros pressupostos da ação reivindicatória
(titularidade do domínio individualização da área)
,
não se pode dizer o mesmo quanto a posse d
a
agravad
a
, a qua
l
não fo
i
considerada

injusta.

Por sua vez, também não se verifica atendido o requisito do perigo de dano. A um, porque as informações obtidas dos autos dão conta que os demandados já se encontram na área desde o ano de 2015, ou seja,
há
mais de 8 (oito) anos, hipótese que
denota
a falta de contemporaneidade da medida
judicial
. A dois, porque
os
danos ambientais eventualmente ocorrid
os
na área, já estão sendo alvo de
provid
ê
ncias e
medidas
cabíveis,
intentadas pelo Ministério Público.

Em suma, na hipótese dos
a
utos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência
acertadamente in
deferida.

Ademais, quanto ao indeferimento do pedido de
decretação da revelia dos demandados, importa registrar que tal teor decisório não está previst
o
no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou seja, trata-se de
decisão

irrecorrível pela via do agravo de instrumento, razão pela qual,
o recurso
não poderá ser conhecid
o neste ponto
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte do recurso e, na parte em que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024